Tribunal: TJSP
Processo: 0031524-14.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Tráfico de drogas e Associação para o tráfico – Absolvição quanto ao crime de Associação para o Tráfico - Ausência de provas sobre a estabilidade e permanência - Conjunto probatório satisfatório em relação ao crime de tráfico de drogas – Redução das penas – Regime prisional modificado para o semiaberto - RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.